Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-34.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001041-34.2017.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de S
IDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
contra sentença que o condenou por roubo (art. 157, caput, c/c art. 70, CP) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de indenizações por danos materiais e morais. A defesa suscita nulidade da fixação de indenização por ausência de pedido, nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa. O Ministério Público recorre para reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a fixação de indenização sem pedido expresso na denúncia ou pela vítima; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal é inválido por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se há prova suficiente para manutenção da condenação ou desclassificação do delito para o de receptação culposa; (iv) verificar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de indenização mínima exige pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

O reconhecimento pessoal, ainda que com eventuais irregularidades formais, não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes e seguras, inexistindo prejuízo à defesa.

5.

O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, reconhecimentos reiterados e elementos adicionais (como as fotografias do próprio agente, enviadas ao e-mail da vítima), corrobora, de forma segura, a autoria delitiva.

6.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e confirmada por outros elementos dos autos.

7.

A desclassificação para receptação culposa é incabível diante da comprovação do dolo de subtração mediante violência e grave ameaça.

8.

A majorante do emprego de arma de fogo incide quando comprovada por prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma.

9.

A dosimetria da pena deve ser redimensionada para incluir a majorante do uso de arma de fogo e o concurso formal, resultando em reprimenda mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso da acusação ou da vítima.

2. Irregularidades no reconhecimento pessoal não geram nulidade automática quando há provas independentes suficientes de autoria.

3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, possui valor probatório suficiente para fundamentar condenação por roubo.

4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios de prova.

5. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando demonstrado o dolo na prática do roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput e §2º, I, 70, 180, §3º, 59 e 49; CPP, arts. 226, 387, IV, 386, VII, 563; CF/1988, princípios do contraditório e ampla defesa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.867.135/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 28/04/2020; STJ, Tema 1258; STJ, REsp 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no HC 1.030.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/12/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0003276-33.2019.8.14.0026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, e no mérito, dar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao da defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
12 (doze) dias-multa
,
regime prisional semiaberto, pagamento de indenizações por danos materiais às vítimas (totalizando 12 mil reais), pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo para cada uma das vítimas
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em sede preliminar (ID 29725279), a defesa do apelante alegou nulidade do pedido indenizatório, por manifesta violação ao devido processo legal e ausência de pedido na exordial acusatória, extrapolando os limites do pedido e configurando, portanto, julgamento extra petita. Ademais, requereu a nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando que não foi observado o procedimento legal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, ensejando na desconsideração desta prova para fins de formação do convencimento judicial.

No mérito, aduziu que a condenação não poderia subsistir diante da insuficiência de provas, especialmente por se fundar exclusivamente nos depoimentos da vítima, desacompanhado de outras provas robustas para sustentar a acusação. Requereu, por conseguinte, a absolvição do acusado ante a fragilidade do quadro probatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, ainda com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, subsidiariamente, requer a reforma da sentença com a desclassificação para o crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal.

O Ministério Público, em razões de Apelação (ID 22985964), pugnou pelo reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, disposta no §2º, inciso I, do art. 157, do Código Penal, ante o entendimento jurisprudencial de que a palavra firme das vítimas, aliada a outros elementos de prova, supre a exigência de apreensão da arma de fogo e, consequentemente, a realização de perícia técnica para a caracterização da majorante.

Em contrarrazões (ID 29725285), o Parquet pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença nos termos emanados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua.

A defesa, em contrarrazões (ID 29725287), preliminarmente, requereu o reconhecimento de intempestividade das razões recursais do Ministério Púbico. No mérito, pleiteou pela manutenção da condenação do Apelante nos exatos termos da sentença de primeiro grau, sem a incidência da majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
e à ausência de provas inequívocas para sua aplicação.

Nesta instância (ID 31092839), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos presentes Recursos de Apelação, para que, no mérito, lhe seja dado parcial provimento ao recurso da defesa de
SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, no sentido ser afastada, tão somente, a imposição de pagamento de indenização às vítimas. E dado provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença vergastada, reconhecendo-se a causa de aumento de pena referente a utilização da arma de fogo, condenando o Apelante às penas do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal Brasileiro

Ademais, os autos vieram redistribuídos a mim, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

Em primeiro lugar, analiso os argumentos formulados pela defesa em sede de razões de Apelação.

I.PRELIMINAR

I.I – NULIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

A defesa alega nulidade, tendo em vista a ausência pedido expresso na denúncia oferecida pelo Ministério Público, ID 66044576, ou ainda pela vítima, conforme exige o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise da denúncia formulada pelo Douto Representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar levantada
deve ser acolhida.

Conforme disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal: “O Juiz, ao proferir sentença condenatória: - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. No entanto, tal fixação requer o pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, o que não se observa
in casu
.

Desse modo, não há o que se falar em aplicação de reparação mínima às vítimas pelo cometimento da infração, tendo em vista a ausência de contencioso específico sobre o assunto ante a carência de pedido do Parquet ou da vítima, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. REPARAÇÃO DE DANO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que
"a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no AREsp n . 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1867135 RS 2020/0064699-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020, grifou-se).

Portanto, acolho a preliminar arguida pela defesa no sentido de reconhecer a nulidade da fixação de reparação de danos presente na r. sentença, sob o argumento de violação do princípio do devido processo legal, com o consequente afastamento da obrigação imposta ao Apelante.

I.II - NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL.

Em sede preliminar, a defesa do apelante, a cargo da Defensoria Pública do Estado, sustentou a nulidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos, ao argumento de que não foram observadas as formalidades legais exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual requereu o acolhimento da prefacial, com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

No intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que consta da inicial acusatória (ID 29725220):

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 20/10/2016, por volta das 18:30 hs, o acusado acima identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu objetos pertencentes as vítimas OLIMPIO SARAIVA DA COSTA FILHO, MAYRON KEEVEN VIEIRA LIMA, LEDIANE QUEIROZ CORDEIRO, CLAUDIANE CORDEIRO DA COSTA e JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO, fato ocorrido no Conjunto Roraima/Amapá, Rua Mucajaí, n°09-B, Bairro do Curuçamba, neste município.

Narra a peça administrativa anexa que, a vítima OLIMPIO SARAIVA DA COSTA FILHO chegava em sua residência, conduzindo sua motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Titan ES, ano/modelo 2009, placa JVH-1695, ocasião em que a estacionou, e permaneceu conversando com seus familiares, sendo então as vítimas MAYRON KEEVEN VIEIRA LIMA, LEDIANE QUEIROZ CORDEIRO, JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO CLAUDIANE CORDEIRO DA COSTA os quais se encontravam na calçada em frente a casa do ofendido OLIMPIO SARAIVA, momento em que foram abordados pelo acusado SIDNEY MIGUEL que portava uma arma de fogo, e que passou a ameaçar as vítimas. Cumpre consignar que, o denunciado apontou a arma de fogo em direção à cabeça do ofendido OLIMPIO SARAIVA DA COSTA FILHO, o qual encontrava-se em pé, oportunidade na qual passou a subtrair os pertences das vítimas.

Desta forma, foi subtraído dos ofendidos: OLIMPIO SARAIVA DA COSTA FILHO: 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Titan ES, ano/modelo 2009, placa JVH1695 e 01(um) aparelho celular da marca Samsung, CLAUDIANE CORDEIRO DA COSTA: 01 (um) aparelho celular da marca Alcatel /Oni Touch Pixe/, LEDIANE QUEIROZ CORDEIRO: 01(um) aparelho celular da marca Samsung, 01(uma) bolsa contendo documentos, bem como a importância de R$27,00(vinte e sete reais) e de MAYRON KEEVEN VIEIRA LIMA: 01(um) aparelho celular da marca LG Prime.

Vale ressaltar que, após a consumação da prática delituosa, o acusado utilizou motocicleta acima citada, para empreender fuga do local.

No dia 25/10/2016, a motocicleta foi encontrada por policiais militares e foi apresentada na Seccional Urbana da Cidade Nova, apreendida e restituída à vitima pelas autoridades presentes na Delegacia, ocasião em que foram obtidas as declarações dos ofendidos OLIMPIO SARAIVA DA COSTA FILHO MAYRON KEEVEN VIEIRA LIMA que afirmaram ter condições de reconhecer o acusado, pois a vítima OLIMPIO SARAIVA passou a receber em seu e-mail as fotografias que o acusado passou a tirar de si próprio utilizando o celular que foi subtraído, consoante fotografias colacionadas às fls. 26 e 27.

Assim sendo, mediante aplicativo de celular que enviava fotografias tiradas para o e-mail cadastrado do ofendido OLIMPIO SARAIVA, o acusado SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA JUNIOR, foi reconhecido com o autor do crime em testilha.

Por fim, uma guarnição policial seguiu em diligência no sentido de localizar o acusado SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA, sendo ent
ã
o encontrado e conduzido
à
Delegacia de Pol
í
cia, para serem adotadas as provid
ê
ncias legais cab
í
veis.
(grifou-se)

São os fatos.

Diante dessas premissas e após a análise do que consta na denúncia, das provas reunidas no processo e da dinâmica dos fatos, entendo que a
preliminar levantada
deve ser rejeitada.

É certo que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm, ao longo do tempo, aperfeiçoado a interpretação sobre os riscos do reconhecimento pessoal feito de forma irregular.

Esse entendimento se torna ainda mais relevante quando o reconhecimento é isolado e não conta com outros elementos probatórios de apoio.

Nesse contexto, aliás, em 30/06/2025, foi firmada a tese do
Tema 1258
do STJ, a qual estabelece que:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Na espécie, ainda que se alegue que o reconhecimento inicial não tenha observado integralmente os requisitos do art. 226 do CPP, destaco que houve o auto de reconhecimento de pessoa, em que as vítimas OLIMPO FILHO, MAYRON LIMA, reconheceram o Apelante como autor do crime em comento, motivo em que se encontra disposto no documento (ID 29725216):

“O reconhecedor foi levado à sala do chefe de operações desta Seccional e lá lhe foi mostrado várias fotografias que constam no banco de dados do computador e após olhar atentamente, apontou reconheceu, sem hesitação e com plena convicção a pessoa de
SIDNEY MIGUEL SIQUÉIRA DE OLIVEIRA
.”

A vítima LEIDIANE COSTA (ID 29725216):

“A pessoa acima qualificada compareceu, sob o compromisso legal que lhe foi deferido pela autoridade e que aceitou, na qualidade de RECONHECEDORA, foi conduzida a uma sala contendo tela de computador com fotografias digitais para RECONHECIMENTO DE PESSOAS, em meio às quais deu por RECONHECIDO o nacional SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "DECO"”

A vítima CLEUDIANE COSTA (ID 29725217):

“A reconhecedora foi levada até a sala do " Chefe de Operação" desta Seccional Urbana do Paar, quando foi mostrado várias fotografias que constam no banco de dados do computador e após olhar atentamente, apontou e reconheceu, sem hesitação e com plena convicção a pessoa do nacional de SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA, vulgo "DECO”.

Por fim, a testemunha JOSIANE NASCIMENTO (ID 29725218):

A reconhecedora foi levado à uma sala contendo vidro especial, por onde pôde observar quatro indivíduos do sexo masculino, para fins de reconhecimento de pessoa, em meio aos quais apontou com convicção o indivíduo identificado como SIDNEY MIGUÉL SIQUEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "DECO",

Desse modo, entendo que
não houve qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório
. Isso porque o juízo de condenação
não se apoiou exclusivamente nesses reconhecimentos
.

Explico.

À luz dos fatos narrados no decorrer da ação penal, o conjunto probatório carreado aos autos revela-se seguro, coerente e convergente, contendo diversos elementos independentes aptos a sustentar a autoria delitiva.

Consta dos autos e nos próprios termos da sentença objurgada (ID 29725272)

Em juízo,
Lediane Queiroz da Costa
contou que estava em frente à casa de sua irmã com seu pai, irmã, cunhado e madrasta conversando. Viu o acusado passar em frente, e depois retornou com uma arma. Primeiramente o acusado subtraiu o aparelho celular de seu cunhado e o mandou se afastar. Em seguida, subtraiu os aparelhos celulares de seu pai, irmã e sua bolsa. Somente a motocicleta foi recuperada. Não conhecia o acusado antes desses fatos. Seu pai recebia por e-mail as fotografias que o acusado tirava de um dos aparelhos celulares roubados. Confirmou integralmente o reconhecimento feito na fase policial, reafirmando que Danilo era quem conduzia a motocicleta no momento do roubo.

Corroborando tal versão, a testemunha
Josiane de Souza Nascimento

declarou que estava na porta de sua casa em companhia de seu esposo (Olimpio), enteadas (Lediane e Cleudiane) e o esposo de Cleudiane (Mayron). Um homem passou em frente à casa. Mayron disse que conhecia esse homem. Logo em seguida esse homem retornou com uma arma na mão e subtraiu aparelhos celulares das suas enteadas e de Mayron e a motocicleta de seu esposo. Somente a motocicleta foi recuperada. Nenhum objeto seu foi subtraído. Reconheceu o acusado na delegacia. Duas correspondências sobre multas chegaram em seu endereço. A motocicleta estava em Marituba na posse de um adolescente, sem retrovisor. A ocorrência desse roubo foi registrada no mesmo dia, ocasião em que apontaram a autoria do acusado porque Mayron estudou com ele. Viu o acusado na delegacia através de frestas de madeira na janela. A depoente viu o rosto do acusado no momento do roubo. As fotografias que o acusado tirava de si e de sua família chegavam em seu e-mail.

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma clara e segura que houvera o reconhecimento do apelante
SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA
, tanto na fase policial quanto em juízo, como autor do crime descrito na inicial acusatória.

Ademais, repita-se, o reconhecimento foi
confirmado
, em juízo, sob o crivo do contraditório, conforme consignado no bojo da sentença condenatória, ocasião em que foi reiterado, de forma segura e sem vacilações, que o apelante praticou o crime de roubo majorado,
ocasionando em elevado grau de credibilidade à narrativa acusatória
e reforça a higidez do convencimento judicial.

Cumpre salientar que o exame de eventuais nulidades deve sempre observar o
princípio do prejuízo
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No presente caso, não se identifica qualquer dano concreto à ampla defesa, razão pela qual não se admite o reconhecimento de nulidade baseada em vício meramente formal ou hipotético.

A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que falhas no procedimento de reconhecimento de pessoas não invalidam, por si sós, a condenação, desde que amparada em outras provas consistentes. No caso dos autos, o reconhecimento do acusado pelas vítimas
não foi o único fundamento da decisão condenatória, mas sim um dos diversos elementos probatórios convergentes que apontam para a autoria do delito.

Ademais, ressalta-se que a situação em análise
não se enquadra na exceção prevista no item 6 do Tema 1258 do STJ
, uma vez que não há comprovação de relação anterior entre vítimas e o acusado, tratando-se de reconhecimento com base em percepção visual do agente, logo após os fatos, inclusive, corroborado pelas fotografias que o acusado tirava de si e de sua família que chegavam ao e-mail de Josiane (ID 66044353 - Pág. 9, 11, 13).

Importante destacar, por fim, que a tese firmada no referido Tema
não impõe a nulidade automática da condenação
. O que se exige é uma avaliação criteriosa da regularidade do reconhecimento e da existência de provas independentes que sustentem a autoria — requisitos que, no presente caso,
foram plenamente atendidos
, conforme já demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. TEMA 1.258. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO RÉU.
REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal - Tema 1.258.
Destacou, outrossim, que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que

não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.
2. No caso, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para infirmar a validade dos reconhecimentos pessoais realizados pela vítima na fase inquisitorial e em Juízo, destacando-se, ainda, a existência de outras provas a demonstrar a imputação feita ao réu. O acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva, destacando-se que o agravante foi preso em flagrante na posse do automóvel subtraído da vítima durante o roubo
. 3. Rever a conclusão acerca da existência de fontes suficientes e independentes acerca da autoria delitiva demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.030.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025
.)

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

II. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

III. MÉRITO

III.I - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sustenta a defesa que a condenação não poderia ser mantida, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório, ressaltando que a decisão se baseou exclusivamente nos depoimentos das vítimas, sem respaldo em elementos de prova independentes. Por esse motivo, pleiteou a absolvição do recorrente, tanto por negativa de autoria quanto com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, a tese não merece acolhimento, considerando a existência de elementos probatórios suficientes, materiais e testemunhais, colhidos em sede policial e em juízo.

A materialidade do crime, resta plenamente consignada, por meio dos autos de reconhecimento (ID n. 66044351 - p. 13-15, ID 66044352 - p. 3-5, 11-13, ID 66044353 - p. 1-3, 66044353 - p. 15-17), corroborados em juízo.

Da mesma forma, não há dúvida quanto a autoria.

Conforme destacado, em juízo, as vítimas Leidiane Costa e Josiane Nascimento, confirmaram como se deu a subtração dos bens de sua família pelo Apelado,
tendo ambas confirmado integralmente a realização do reconhecimento
, reafirmando a certeza quanto à autoria.

Importa destacar que, nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, como no caso de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, por se tratar, muitas vezes, da única testemunha presencial direta dos fatos. O depoimento da vítima, quando coerente, firme e isento de contradições, possui pleno valor probatório, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos constantes nos autos — como ocorreu no presente caso.

Por fim, cumpre observar que não há dúvida razoável que favoreça o réu, razão pela qual não se aplica o inciso VII do art. 386 do CPP.

Ao contrário, há certeza jurídica suficiente para manter a condenação, fundada em um conjunto de provas idôneo, colhido sob o devido processo legal e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma e mais delongas, inexistindo qualquer lacuna probatória relevante ou inconsistência nos elementos de convicção colhidos,
não há fundamento jurídico para a absolvição pretendida
.

Por tais motivos, mantenho a condenação do apelante pelo crime de roubo, como bem fundamentado na sentença objurgada.

III.II – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTÇÃO CULPOSA.

O presente recurso, interposto pela defesa, objetiva também a desclassificação delitiva do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, para o de receptação culposa, disposto no artigo 180, §3º, do CP, em que o apelante alega ter “ido até a feira com a finalidade de comprar um celular para sua filha”, buscando a desclassificação sob o argumento de ausência de dolo. Contudo, a análise do conjunto probatório demonstra a inviabilidade desta pretensão.

Diante das provas apresentadas, verifica-se que a justificativa apresentada pela defesa resta isolada quando esta é analisada com outros elementos do conjunto probatório, inclusive, o relato das vítimas é uníssono em afirmar que o apelante participou ativamento do crime de roubo em questão, não sendo apenas mero detentor dos bens subtraídos, como bem apontado na r. sentença.

Transcrevo a
decisum
condenatória:

“Importante mencionar que descabe a desclassificação para o delito de
receptação
, pois ficou comprovado o dolo de subtração do acusado, cuja conduta consistiu em aproximar-se das vítimas e efetivar a subtração de seus aparelhos celulares e motocicleta mediante violência.

Não há qualquer elemento nos autos que faça ver que, nas circunstâncias em que o crime foi praticado, não seria exigível uma conduta diversa do agente. Portanto, é imperiosa a constatação do crime sob análise e da imposição da respectiva pena. Assim, passo à dosimetria da pena”.

Diante das provas apresentadas, resta evidente o dolo específico do agente, que agiu com ciência e vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, sob o emprego de violência e grave ameaça as vítimas. A desclassificação para a modalidade culposa seria juridicamente inadmissível, pois a conduta do acusado se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Ante o exposto, a sentença condenatória não merece reforma uma vez que se ajusta e é adequada à conduta praticada pelo apelante.

Passo a análise das razões de Apelação do Ministério Público.

III.III – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O Douto representante do Ministério Público, pugnou pelo reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, disposta no §2º, inciso I, do art. 157, do Código Penal, ante o entendimento jurisprudencial de que a palavra firme das vítimas, aliada a outros elementos de prova, supre a exigência de apreensão da arma de fogo e, consequentemente, a realização de perícia técnica para a caracterização da majorante.

Entendo que assiste razão ao Parquet.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos evidencia que resta incontroverso o emprego da arma de fogo como instrumento de grave ameaça à vítima, eis que, apesar do artefato não ter sido apreendido, as ofendidas declararam, em ambas as fases da persecução penal, que a ação delitiva foi cometida pelo acusado, na frente de sua casa, tendo visto “esse homem passar em frente e depois retornou com uma arma na mão” de modo que logrou êxito em subtrair os aparelhos celulares e uma motocicleta.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “(...) é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.” (STJ, REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No mesmo julgado, a Excelsa Corte esclareceu, ao apreciar o caso concreto, que “No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante.”

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial do STJ foi consolidado por meio da edição da Súmula nº.14, cujo teor dispõe que “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nessa esteira, concernente à incidência da majorante do emprego de arma de fogo, este E.TJE já se pronunciou que pode ser “(...)
evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Assim, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, tenho que o depoimento das vítimas exsurge como prova idônea para amparar a aplicação da causa de aumento do uso da arma de fogo.

Dessa forma, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público, reconhecendo a majorante do uso de arma de fogo, devidamente comprovado por prova testemunhal segura e coerente, motivo em que deve ser aplicado na dosimetria da pena.

III.IV – DO REEXAME, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo ao exame de ofício da dosimetria da pena por constituir matéria de ordem pública e demandar reparos no presente caso.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 29725272), observo que:

(i) na 1ª fase, ante a
ausência de circunstâncias desfavoráveis
, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias-multa.

(ii) na 2ª fase, ausente as circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

(iii) na 3ª fase, houve a
exasperação da reprimenda
penal na fração de 1/4 (um quarto) em razão da incidência do concurso formal, previsto no artigo 70 do CP, resultando a pena de
05 (cinco) anos reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime semiaberto.

A dosimetria da pena passa a conter a seguinte redação:

(i) Na 1ª fase, em análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, vislumbro que a fundamentação declinada pelo Juízo
a quo
se revela escorreita, considerando que foi motivada na inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
devendo permanecer a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

(ii) Na 2ª fase, ausente as circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, mantendo-se a pena-intermediária em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

(iii) Na 3ª fase, presente a causa de aumento de pena por uso de arma de fogo, disposto do §2º, I, do artigo 157 do CP, tendo em vista que o crime fora cometido antes da redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do Art. 49 do CP.

Ainda na 3ª fase, verifico a incidência do concurso formal de crimes, disposto no artigo 70 do CP, motivo em que mantenho o entendimento disposto pelo juízo de primeiro grau: “
por ter havido quatro vítimas neste roubo, considerarei a ocorrência de quatro crimes em concurso formal – quatro ofendidos, quatro patrimônios diretamente afetados – e na mesma ocasião, farei a dosimetria em relação ao crime cometido contra
Olímpio
– em razão dele ter o bens mais valioso subtraído (a motocicleta) – e acrescentarei a proporção de 1/4 (um quarto), em razão do roubo contra as vítimas
Cleudiane, Lediane e Mayron
.

Portanto, redimensiono, de ofício, a pena final e concreta
em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, após arredondamento da fração.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, e as demais determinações da sentença combatida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a imposição de pagamento de indenização às vítimas. Ademais, quanto ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará,
conheço do presente e,

no mérito, dou-lhe provimento integral
, no sentido de reformar a sentença vergastada, reconhecendo a causa de aumento de pena referente a utilização da arma de fogo pelo apelado
SIDNEY MIGUEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, condenando-o às penas do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal Brasileiro

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026